Tribunal: STJ
Processo: 5005170-86.2022.8.21.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020107 - RS(2025/0306137-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BOZANO
PROCURADOR
: ERASMO JOSÉ GÖTTEMS - RS073183
AGRAVADO
: FEDERACAO
DOS
SINDICATOS
DE
SERVIDORES
MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: GUILHERME PFEIFER PORTANOVA - RS051998
DANIEL ALBERTO LEMMERTZ - RS059730
FILIPE MERKER BRITTO - RS069129
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO
COLETIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 39, § 1o, III, E 40 DA
E ARTS. 16 E 17 DA LEI COMPLEMENTAR N.
LEI N. 8.112/1990,
101/2000.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA

SÚMULA N. 282/STF.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – É entendimento pacífico desta Corte que o recurso especial possui fundamentação
vinculada, não se constituindo em instrumento processual destinado a examinar
possível ofensa à norma Constitucional.
II – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54866716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d389d8b1-026c-487e-8247-c2f0a4f25f3c

Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d389d8b1-026c-487e-8247-c2f0a4f25f3c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020107 - RS (2025/0306137-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BOZANO
PROCURADOR
: ERASMO JOSÉ GÖTTEMS - RS073183
AGRAVADO
: FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: GUILHERME PFEIFER PORTANOVA - RS051998
DANIEL ALBERTO LEMMERTZ - RS059730
FILIPE MERKER BRITTO - RS069129
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
RECURSO
ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 39, § 1o, III, E 40 DA
E ARTS.
LEI N. 8.112/1990,
16 E 17 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA

SÚMULA N. 282/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – É entendimento pacífico desta Corte que o recurso especial possui fundamentação
vinculada, não se constituindo em instrumento processual destinado a examinar possível
ofensa à norma Constitucional.
II – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por
contra
MUNICÍPIO DE BOZANO
decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Ministro Herman Benjamin,
Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo em Recurso Especial foi conhecido
Documento eletrônico VDA53991548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:12
Código de Controle do Documento: ae39ba0c-e748-4032-af0a-0eb3fb615670

para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 21-E, V, do RISTJ, em razão
da impossibilidade de análise de dispositivo constitucional e de princípios; da incidência
das Súmulas n. 282 e 284/STF; e da ausência de cotejo analítico (fls. 865/866e).
Sustenta o Agravante, em síntese, que não incidem ao caso as Súmulas n. 7
/STJ, assim como 282 e 284/STF.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 907/912e).
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 9180e).
in albis
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão ao Agravante.
A alegada violação ao art. 37 da Constituição da República não pode ser
conhecida. Isso porque o recurso especial possui fundamentação vinculada, destinando-
se a garantir a autoridade e a aplicação uniforme da lei federal, não constituindo,
portanto, instrumento processual destinado a examinar possível ofensa a norma
constitucional, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, insculpida no
III, da
art. 102,
Constituição da República.
Destaco, na mesma esteira, o precedente assim ementado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE ERIGIU O
ÓBICE DA SÚMULA N. 315 DO STJ, PARA INDEFERIMENTO LIMINAR
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
QUESTÃO
ACERCA
DA
APONTADA
VIOLAÇÃO
AO

DO
CPC
QUE
FOI

ART.
1.022
EFETIVAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. ÓBICE
AFASTADO. AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE DEMONSTRAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DISSIDÊNCIA DE
TESES
JURÍDICAS.
CASUÍSMO.
ANÁLISE
DE
NORMA
CONSTITUCIONAL.
VIA
IMPRÓPRIA.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 315 DO STJ, MAS MANTIDO O INDEFERIMENTO LIMINAR DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.
[...]
4. A controvérsia foi resolvida com base em interpretação e aplicação de
legislação infraconstitucional, sendo descabida, na via do recurso especial ou
dos embargos de divergência, a análise de eventual ofensa a preceito
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no
. Precedentes.
da Constituição Federal
art. 102, inciso III,
[...]
Documento eletrônico VDA53991548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:12
Código de Controle do Documento: ae39ba0c-e748-4032-af0a-0eb3fb615670

(AgInt nos
Relatora Ministra LAURITA VAZ,
EAREsp n. 1.902.364/SC,
CORTE ESPECIAL, julgado em 22.08.2023, DJe de 30.08.2023 – destaque
meu).

Acerca da ofensa aos arts. 39, § 1o, III, e 40 da Lei n. 8.112/1990, assim como
16 e 17 da Lei Complementar n. 101/2000, verifico que a insurgência carece de
prequestionamento, porquanto não analisada pelo tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca dos
questão, à luz da legislação federal indicada
dispositivos apontados como violados, e, no caso, não foi examinada, ainda que
implicitamente, a alegação concernente à integração da promoção vertical ao vencimento
básico com efeitos cascata.
Dessarte, aplicável, por analogia, o enunciado da Súmula n. 282 do Supremo
Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
”), consoante os seguintes julgados:
decisão recorrida, a questão federal suscitada

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS 282
SÚMULA 284/STF.
E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO
INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO NEGADO.
(...)
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.036.100/RN,
Primeira Turma, julgado em 23.06.2025, DJEN de 27.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE
EQUIVALÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. COISA JULGADA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
ANÁLISE
DE
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
III - Sobre a alegada violação dos arts. 5o, 11, 89, 99 e 296 do CPC, verifica-
se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos
legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que
carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência
das Súmulas 282 e 356 do STF.
(...)
VI - Recurso especial não conhecido.
(
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.195.614/CE,
julgado em 30.04.2025, DJEN de 07.05.2025).

Documento eletrônico VDA53991548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:12
Código de Controle do Documento: ae39ba0c-e748-4032-af0a-0eb3fb615670

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA53991548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:12
Código de Controle do Documento: ae39ba0c-e748-4032-af0a-0eb3fb615670

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.020.107 / RS
Número Registro: 2025/0306137-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50051708620228210016
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BOZANO
PROCURADOR : ERASMO JOSÉ GÖTTEMS - RS073183
AGRAVADO
: FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: GUILHERME PFEIFER PORTANOVA - RS051998
DANIEL ALBERTO LEMMERTZ - RS059730
FILIPE MERKER BRITTO - RS069129
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - PROMOÇÃO /
ASCENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BOZANO
PROCURADOR : ERASMO JOSÉ GÖTTEMS - RS073183
AGRAVADO
: FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: GUILHERME PFEIFER PORTANOVA - RS051998
Documento eletrônico VDA54843443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:42
Código de Controle do Documento: bd6c93d3-2e0a-48a0-ae43-d622e221ba1f

DANIEL ALBERTO LEMMERTZ - RS059730
FILIPE MERKER BRITTO - RS069129
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:42
Código de Controle do Documento: bd6c93d3-2e0a-48a0-ae43-d622e221ba1f